Tribunal: TJSP
Processo: 2199319-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Revenda de Mercadorias". DECISÃO que determinou a penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Executada agravante que recebe proventos salariais inferiores a cinquenta (50)

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Revenda de Mercadorias". DECISÃO que determinou a penhora de dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos da executada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Executada agravante que recebe proventos salariais inferiores a cinquenta (50) salários mínimos. Verba de natureza alimentar. Penhora que deve mesmo ser afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*